Tribunal: TJMT
Processo: 1011965-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011965-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA - CPF: 404.490.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO GARANTIDO POR FIANÇA – PROCURAÇÃO (PAIS E FILHOS) – AMPLOS PODERES – INTIMAÇÃO DA FIADORA PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DA FIANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -

REVESTIMENTO DE LEGALIDADE -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegalidade da fiança dado em garantia a acordo extrajudicial devidamente homologado em juízo, se o outorgante concedeu poderes para sua realização, muito mais ainda quando os outorgados, num total de três, eram seus filhos, assinando conjuntamente o ato conforme determinação na outorga, bem como a mãe, também fiadora, ratificou o negócio jurídico.

Estando a fiança revestida de legalidade, não há qualquer irregularidade que o cumprimento da sentença recaia em face do devedor principal e um dos fiadores.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1011965-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
APARECIDA PERRI BRUNETTA

AGRAVADA
: DU PONT DO BRASIL S A

TERCEIRO INTERASSADOS
: ANTONIO BRUNETTA e OUTRO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
APARECIDA PERRI BRUNETTA
em face da decisão interlocutória proferida na
Execução por Título Extrajudicial em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001212-76.2016.8.11.0046
–
Código no 86979
-, ajuizada por
DU PONT DO BRASIL S/A
, ora agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, extraída do acordo extrajudicial homologado e não cumprido pelo devedor principal.

Em suma, aduz a agravante que a agravada
DU PONT DO BRASIL S/A
realizou acordo com o executado
WILSON ROGÉRIO PERRI BRUNETTA
, figurando a agravante e seu falecido esposo,
ANTONIO BRUNETTA
, como fiadores, e que a assinatura de seu marido foi feita por procuração sem poderes para tanto.

Pondera que o acordo foi homologado, todavia, não foi cumprido pelo devedor principal
WILSON ROGÉRIO PERRI BRUNETTA
, razão pela qual se iniciou a fase de cumprimento de sentença, em que houve intimação dos referidos fiadores para pagamento. Informa a agravante que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o que foi rejeitado.

Adiante, enfatiza que a fiança é ineficaz, sob o argumento de que a fiança prestada é nula, já que os procuradores que assinaram o acordo em nome de
ANTONIO BRUNETTA
não tinham poderes para prestar fiança, portanto, sequer deveria figurar no polo passivo da execução.

Declara, ainda, que sendo nula a fiança em nome de
ANTONIO BRUNETTA
, resta inválida também a fiança prestada pela agravante, diante da ausência de consentimento do falecido marido, nos termos do artigo 1647, III, do Código Civil.

No mais, questiona a multa prevista no artigo 526 do CPC/15, diante do falecimento de
ANTONIO BRUNETTA,
havendo necessidade de regularização do polo passivo da ação de execução.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de modo que a decisão singular seja reformada para que se determine a exclusão da agravante, consequentemente de seu cônjuge, do polo passivo da execução, em razão da nulidade da fiança; e ou que seja reconhecido que a mesma está impossibilitada de dispor de bens do espólio, excluindo-se multa e honorários do art. 523 do CPC/15, além dos juros de mora a partir do falecimento; e ou que seja excluída a multa do art. 523 do CPC/15, porque a execução foi suspensa com a morte e não correu o prazo para pagamento.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 94032450
.

As contrarrazões vieram no ID no 95726482, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte credora
DU PONT DO BRASIL S/A
e o devedor
WILSON ROGÉRIO PERRI BRUNETTA
realizaram um acordo extrajudicial, em
14/02/2018
, sendo dado em garantia a
FIANÇA
prestada pelos fiadores:
ANTONIO BRUNETTA
e
APARECIDA PERRI BRUNETTA
, conforme se vê do
ID no 93360960
. Confira o item da “GARANTIA” e “assinaturas”:

De igual sorte, analisando a “
PROCURAÇÃO
” de
ID no 93360967
, nota-se que tanto o fiador
ANTONIO BRUNETTA
quanto a agravante
APARECIDA PERRI BRUNETTA
outorgaram poderes para
EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA
,
SÉRGIO LUIZ PERRI BRUNETTA
e
HENRIQUE JOÃO BRUNETTS NETO
. Confira a aludida procuração:

Portanto, são tantos os poderes conferidos aos outorgados, cujo ato foi realizado entre pais e filhos, uma vez que da simples leitura da “CERTIDÃO DE ÓBITO”, denota-se nas averbações/anotações a relação de filhos do falecido, dentre eles os três outorgados
EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA
,
SÉRGIO LUIZ PERRI BRUNETTA
e
HENRIQUE JOÃO BRUNETTA NETO.
Confira
:

Portanto, no caso em comento, inexiste qualquer irregularidade na fiança, uma vez que pela “PROCURAÇÃO”, os três outorgados deveriam assinar em conjunto para validar tal pacto, o que de fato ocorreu, pois o termo de acordo encontra-se assinado pelos três, inclusive com reconhecimento das respectivas firmas:

Ademais, a própria agravante também assinou o termo de acordo na condição de fiadora, logo, não há que se falar em fiança ineficaz. Confira:

Desta forma, tendo a fiança sido realizado dentro da legalidade e com ampla participação das partes envolvidas (entre pais e filhos), não há dúvida que não sendo cumprido o acordo homologado, os fiadores são responsáveis solidariamente pela dívida com o devedor
WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA
, que também é filho do outorgante, conforme se verifica acima da averbação da CERTIDÃO DE ÓBITO.

Aliás, pelos envolvidos, há fortes indícios que os produtos agrícolas adquiridos da credora, que deram azo à execução de título extrajudicial e, posteriormente, so acordo judicial, foi realizado em benefício da família.

No mais, quanto ao pedido de exclusão da multa e honorários do artigo 523 do CPC/15, o direito não socorre à agravante, uma vez que tal dispositivo é inerente do próprio cumprimento da sentença.

Se não fosse o bastante, o cumprimento da sentença recaiu sobre os executados legalmente habilitados nos autos, a exemplo do devedor principal e da agravante, tanto é que o credor indicou no cumprimento da sentença
WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA e APARECIDA PERRI BRUNETTA,
não tendo relacionado o falecido.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021